Tribunal: TJDFT
Processo: 0026713-91.2015.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. DESISTÊNCIA. FACULDADE. ÔNUS. RETENÇÃO. VIABILIDADE. RESCISÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. A contradição que se deve ter em mente para autorizar o acolhimento dos embargos, e, em última análise, a modificação do julgado, há de ser a interna. Aquela que compromete a intelegibilidade e lógica dos fundamentos adotados pelo julgador.
3. Evidenciado nos autos que o pedido veiculado nos embargos de declaração já fora atendido no acórdão que decidiu a apelação, afasta-se alegação de contradição no aresto.
4. Embargos de declaração rejeitados.